Tribunal: TJMT
Processo: 1001349-47.2019.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HOME CARE – CUSTEIO NEGADO PELA OPERADORA – RECUSA IMOTIVADA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – VIOLAÇÃO A JULGADOS DO STJ – ÓBITO DO PACIENTE – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA ORIGEM – RECURSO NÃO PROVIDO.
O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento prescrito sob a justificativa de não figurar na lista de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para a lide. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente.
O Home Care reduz tanto os custos suportados pela operadora de saúde, se comparado com a internação hospitalar, como também o risco de infecção. E é abusiva a cláusula contratual que veda sua utilização como alternativa à internação hospitalar, visto que é incompatível com a equidade e a boa-fé, além de colocar o paciente (consumidor) em situação de desvantagem exagerada, o que é vedado pelo art. 51, IV, da Lei n. 8.078/1990.
A recusa indevida de custeio do tratamento domiciliar recomendado pelo médico gera dano moral, porquanto agrava a situação de aflição psicológica do paciente, que já se encontra com a saúde debilitada.
Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente para determinar à ré o pagamento de R$25.000,00 de reparação, além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
O pedido de custeio do Home Care ficou prejudicado em razão do óbito da paciente.
A apelante alega que o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado de forma subsidiária e que não tem obrigação legal nem contratual de arcar com o tratamento, sobretudo porque o tratamento domiciliar não consta no rol da ANS, que é taxativo.
Argumenta que “não foram juntados nos autos qualquer documentação, laudo de exames, que comprove que a dependente do apelado necessitasse de um serviço tão custoso como o de Home Care”.
Ressalta que não houve inadimplemento contratual tampouco lesão extrapatrimonial.
Alternativamente pleiteia a redução da quantia fixada para a indenização.
É o relatório.
Apelação contra a sentença que determinou à ré o pagamento de R$25.000,00 pelos danos morais sofridos, além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
A apelante argumenta que a recusa no custeio do tratamento está fundamentada na ausência de previsão contratual, bem como que o Home Care não integra o rol de coberturas obrigatórias da ANS, que é taxativo.
O apelado ingressou em juízo sob a alegação de que é titular do plano de saúde Unimed Rondonópolis-MT, contrato n. 0.139.30940008400-9, e tinha como dependente a Sra. Carmem Encarnação Parron Lima (à época com 84 anos), portadora da doença de Alzheimer, que, ao fraturar o fêmur, ficou com dificuldade de movimentação e síndrome de imobilidade (CID S72, CID 10-G30).
Diante do estado crítico, estava totalmente acamada, com uso de sonda nasoenteral para alimentação, medicamentos controlados e fraldas. Além disso, desenvolveu úlceras de pressão grau III, sequelas da doença que a impossibilitaram de alimentar-se oralmente (id. 114998124 e 114998125).
Foi então solicitada a internação domiciliar na modalidade Home Care com profissional especializado para o cuidado dos curativos, nutricionista, fisioterapeuta e medicação necessária.
Não há nenhuma dúvida quanto a esta lide se submeter ao CDC, cujos artigos 18, § 6o, III, e 20, § 2o, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.
No que concerne à revisão contratual, o STJ, de maneira consolidada, permite nas relações de consumo a análise das cláusulas indicadas pelo consumidor como abusivas, bem como a sua revisão se verificada a ilegalidade apontada. Por conseguinte, é mitigado o princípio pacta sunt servanda.
Evidentemente o contratante confia que, na hipótese de doença ou agravamento do seu estado de saúde, a contratada arcará com os custos da reabilitação. Assim, ele espera a integral assistência para sua cura ou melhora.
Posto isso, deve-se manter o entendimento de que a relação da ANS tem natureza meramente exemplificativa para, dessa forma, garantir ao beneficiário o tratamento efetivo das doenças listadas na CID, nos limites da contratação (AgInt no REsp 1916137/SP).
E o STJ já firmou o posicionamento de que “o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas” (AgRg no Ag 1350717/PA, DJe de 31/03/2011).
Tendo tudo isso em vista, deve-se destacar que o Home Care reduz tanto os custos suportados pela operadora de saúde, se comparado com a internação hospitalar, como também o risco de infecção. E é abusiva a cláusula contratual que veda sua utilização como alternativa à internação hospitalar, visto que é incompatível com a equidade e a boa-fé, além de colocar o paciente (consumidor) em situação de desvantagem exagerada, o que é vedado pelo art. 51, IV, da Lei n. 8.078/1990.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
3. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes.
4. A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a internação domiciliar (home care), no caso dos autos, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, o que enseja a reparação do dano moral.
(...)
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1673498/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).
Desta Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – RECUSA DA OPERADORA –RECOMENDAÇÃO MÉDICA – VIOLAÇÃO A JULGADOS DO STJ –PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO ORAL DOMICILIAR – CUSTEIO NEGADO – INTERFERÊNCIA DA APELANTE NO TRATAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE DO SERVIÇO PLEITEADO – PAGAMENTO DEVIDO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA ORIGEM – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO –QUANTIA ADEQUADA – PEDIDO INDEFERIDO – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula n. 608 do STJ). Não procede a arguição de cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão. O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha da intervenção mais adequada ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico. O serviço "home care" constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto e que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde, à qual compete estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para cada uma delas (AgRg no Ag 1350717/PA, DJe de 31/03/2011). (...)
(Apelação n. 10357955120178110041, julgado em 28/07/2021, publicado em 02/08/2021).
Nesta demanda era claro o risco de lesão irreparável tendo em vista a necessidade imediata de atenção intensiva à paciente, que, além das comorbidades já citadas, era totalmente dependente para as tarefas da vida diária. Assim, o acompanhamento da equipe multiprofissional era imprescindível.
Por conseguinte, era dever da ré propiciar o tratamento recomendado pelo médico ante a gravidade do estado de saúde em que se encontrava a paciente, que, como mencionado, veio a falecer.
Todo esse cenário demonstra que a recusa da operadora de saúde gerou danos morais. E os R$25.000,00 estipulados pelo juízo de origem para a reparação estão em sintonia com o artigo 944 do Código Civil e com o montante arbitrado por esta Câmara em casos semelhantes; por consequência, não comporta redução.
Posto isso, nego provimento ao Recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator